Tribunal: CARF
Processo: 10166.723855/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2013
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR. PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CÔNJUGE
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Os indicados, à época dos fatos geradores, como cônjuges, enquadraram-se nessa situação, na medida em que os cônjuges são interessados na aquisição de bem comum e no patrimônio, bem como interessados em sua variação, auferido na constância da sociedade conjugal, devendo, eventual descaracterização dos bens comuns ser objeto de opção por parte dos cônjuges nesse sentido ou demonstradas evidências de não se tratar de bens comuns.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e evidenciada a fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
FATO GERADOR. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO DE DESPESAS POR TERCEIROS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. Pagamentos de contas realizados por terceiros caracterizam vantagens pecuniárias sujeitos a tributação pelo imposto de renda.
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrada a intenção deliberada de impedir o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal de modo a reduzir o montante do imposto devido, impõe-se a aplicação da multa qualificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723855/2018-19
ACÓRDÃO
2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELCIDIO DO AMARAL GOMEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2013
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO
CÔNJUGE
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Os indicados,
à época dos fatos geradores, como cônjuges, enquadraram-se nessa
situação, na medida em que os cônjuges são interessados na aquisição de
bem comum e no patrimônio, bem como interessados em sua variação,
auferido na constância da sociedade conjugal, devendo, eventual
descaracterização dos bens comuns ser objeto de opção por parte dos
cônjuges nesse sentido ou demonstradas evidências de não se tratar de
bens comuns.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e evidenciada
a fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os
valores podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão
sujeitos à tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
Fl. 2464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
2
FATO GERADOR. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO DE
DESPESAS POR TERCEIROS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título. Pagamentos de contas realizados por terceiros
caracterizam vantagens pecuniárias sujeitos a tributação pelo imposto de
renda.
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o
lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrada a intenção deliberada de impedir o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa
tendente a excluir ou modificar as características essenciais do fato
gerador da obrigação tributária principal de modo a reduzir o montante do
imposto devido, impõe-se a aplicação da multa qualificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para limitar a multa de
ofício ao patamar de 100%, em razão da legislação superveniente mais benéfica.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 2465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
3

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 02-87.781 - 9a
Turma da DRJ/BHE de 26 de setembro de 2018 que, por maioria de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Relatório Fiscal (fls 2081/2131)
Em 18/05/2018 foram lavrados autos de infração oriundos de procedimento fiscal
que teve início a partir de informações compartilhadas no contexto da Operação Lava Jato, em
decorrência de cruzamento de dados oriundos da Operação Lava Jato. A fiscalização foi
formalmente instaurada em 1o de junho de 2016, abrangendo o exercício de 2013. Em diligência
aos sistemas informatizados da RFB, foram identificadas transferências bancárias e pagamentos de
despesas realizados por Rui Rogério Rosar e Amílcar Gazaniga em benefício direto do contribuinte
e de sua esposa, sem vínculo contratual, sem previsão de restituição dos valores e sem qualquer
registro em sua declaração de rendimentos, configurando omissão de receitas.
Verificou-se, com base nas movimentações financeiras e documentos obtidos junto
ao COAF, BacenJud, sistemas corporativos da Receita e declarações prestadas por terceiros, que as
despesas da empresa DEMARKA – controlada pelo contribuinte – foram custeadas de forma
sistemática por Amílcar e Rosar. Além disso, foi identificado que valores foram empregados no
pagamento de IPTU de imóvel do casal, débitos tributários da DEMARKA e despesas pessoais,
inclusive na aquisição de imóvel rural, sem demonstração de capacidade financeira ou origem dos
recursos. Não foi apresentada qualquer comprovação de que se tratava de empréstimos, nem
documentos que respaldassem a alegação de mútuo, sendo desconsideradas planilhas e
declarações sem respaldo jurídico e documental.
Com base nos artigos 43 do CTN e 37 a 55 do RIR/99, a fiscalização considerou tais
repasses como acréscimos patrimoniais tributáveis, caracterizando omissão de rendimentos. A
ausência de registros contábeis e de escrituração de tais valores levou à aplicação da multa de
ofício qualificada de 150%, com fundamento no art. 44, §1o, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Foram juntadas aos autos provas documentais consistentes em extratos bancários,
declarações prestadas por terceiros, consultas a sistemas da Receita Federal, livros da empresa
DEMARKA e planilhas apresentadas pelos envolvidos. A impugnação apresentada pelos autuados
alegou decadência, ausência de fato gerador, legalidade dos mútuos, ausência de acréscimo
patrimonial e parcialidade da fiscalização. No entanto, não foram apresentados documentos
comprobatórios suficientes das alegações defensivas.
Fl. 2466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
4
A fiscalização concluiu que houve dolo na conduta do contribuinte, evidenciado
pelo uso de terceiros para custear despesas sem causa jurídica, e pela omissão deliberada de
rendimentos sujeitos à tributação. As sanções aplicadas incluíram a exigência do crédito tributário
com imposição de multa qualificada e juros legais.
A fiscalização também reconheceu a responsabilidade solidária da esposa, Maika do
Amaral, por ter sido beneficiária direta dos valores e por atuar conjuntamente na gestão da
empresa e nas decisões patrimoniais do casal.
Impugnação (fls 2140/2222)
Inconformado os Sujeitos Passivos apresentaram impugnação em 03/07/2018, sob
o argumento de que este se encontrava fulminado pela decadência, sustentando que, tratando-se
de tributo sujeito a lançamento por homologação, deveria ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do
CTN, segundo a qual o prazo decadencial de cinco anos tem início na data do fato gerador. Alegou
que, como os fatos ocorreram no ano-calendário de 2013 e o auto de infração foi formalizado
apenas em julho de 2019, o crédito tributário estaria extinto.
Aduziu, ainda, que não se configurou qualquer fato gerador de imposto de renda,
pois os valores apontados como rendimentos omitidos não representaram acréscimo patrimonial,
mas sim empréstimos pessoais entre amigos, sem encargos ou remuneração, inexistindo,
portanto, disponibilidade econômica ou jurídica apta à incidência do tributo, nos termos do art. 43
do CTN. Argumentou que a quitação de despesas por terceiros, quando vinculada à obrigação de
restituição futura, não pode ser interpretada como renda tributável, especialmente na ausência de
animus de doação ou liberalidade.
A defesa também alegou que a fiscalização desconsiderou documentos
comprobatórios que foram apresentados, como planilhas, registros internos e declarações
prestadas pelos supostos financiadores, nas quais se confirmava a natureza de mútuo dos valores
repassados. Sustentou que não houve qualquer tentativa de ocultação ou simulação, e que as
operações realizadas refletiam apenas relações de confiança entre as partes.
Requereu, por esses motivos, o reconhecimento da nulidade do lançamento por
decadência ou, subsidiariamente, a improcedência do auto por ausência de fato gerador, ausência
de dolo e inexistência de enriquecimento. Em caráter alternativo, pediu a exclusão da multa
qualificada, afirmando que não restou demonstrada a existência de má-fé, fraude ou qualquer
elemento subjetivo que justificasse o agravamento da penalidade, devendo ser aplicada, no
máximo, a multa de 75% prevista no art. 44, caput, da Lei no 9.430/96. Ao final, requereu o
cancelamento integral do crédito tributário ou a redução proporcional da exigência.
Acórdão 1a Instância (fls.2357/2386)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
Fl. 2467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
5
FATO GERADOR. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PAGAMENTO DE DESPESAS
POR TERCEIROS.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o
benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Pagamentos de contas realizados por terceiros caracterizam vantagens
pecuniárias sujeitos a tributação pelo imposto de renda.
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de
mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, como a existência de contrato escrito
com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, prazo de
vencimento do mútuo e prova da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de
elementos probatórios, não possuem validade frente à administração tributária.
DECADÊNCIA.
Nas hipóteses em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento
é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa
como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Como o fato gerador do imposto de renda se completa em 31 de dezembro, o
lançamento de ofício somente pode ocorrer no exercício seguinte, ou seja, no
primeiro dia do ano-calendário seguinte, e o termo inicial da contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do segundo ano-calendário a partir da ocorrência do
fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Demonstrada a intenção deliberada de impedir o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, além de ação dolosa tendente a excluir
ou modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
principal de modo a reduzir o montante do imposto devido, impõe-se a aplicação
da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
Correta a imputação de responsabilidade tributária solidária, com fulcro no art.
124, I, do CTN, ao restar demonstrado nos autos o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador, consubstanciado, inclusive, na participação ativa e
direta nos atos que caracterizam a ocorrência do fato gerador.
Impugnação Improcedente
Fl. 2468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
6
Crédito Tributário Mantido
A autoridade julgadora afastou a alegação de decadência, aplicando o art. 173, I, do
CTN, por identificar indícios de dolo e fraude, o que exclui a regra do art. 150, §4o. Rechaçou
também a tese de nulidade do auto por ausência de fato gerador, reconhecendo como tributáveis
os benefícios indiretos obtidos com pagamentos realizados por terceiros. Destacou que, embora o
nome do autuado tenha sido citado em colaborações premiadas, a autuação não se baseou nelas,
mas sim na comprovação de repasses financeiros sem causa legítima. Reconheceu o envolvimento
da esposa do autuado, Maika do Amaral, e declarou sua responsabilidade solidária, com
fundamento no art. 124, I, do CTN.
Ao final, o acórdão proferido pela 9a Turma da DRJ/Belo Horizonte julgou
improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado. Vencido o
conselheiro Charles Machado Almeida, que se manifestou pela exclusão da multa qualificada por
entender que sua fundamentação decorreu de fatos apurados durante a fiscalização, e não no
momento da ocorrência do fato gerador.
Recurso Voluntário (fls.2394/2488)
Irresignado os contribuintes interpuseram conjuntamente Recurso Voluntário em
12/12/2018 sustentando que o lançamento tributário promovido pela fiscalização está amparado
em presunções infundadas e desconsidera a realidade fática das relações pessoais mantidas com
os senhores Rui Rogério Rosar e Amílcar Gazaniga, apontados como financiadores de despesas
que, segundo a autoridade fiscal, representariam rendimentos omitidos.
Argumenta que os valores utilizados para pagamento de despesas, embora não
tenham sido formalmente contratados, possuem natureza de mútuo informal entre pessoas físicas
ligadas por laços de amizade e confiança, o que afasta qualquer hipótese de acréscimo patrimonial
tributável. Afirma que a fiscalização se vale de provas indiretas, ignora as declarações prestadas
pelos envolvidos e despreza os documentos acostados aos autos, como planilhas, comprovantes
bancários e comunicações eletrônicas que evidenciam a origem e o propósito dos recursos
movimentados. A Recorrente destaca que não houve repasse de recursos com animus de doação,
tampouco prestação de serviços que pudessem justificar o enquadramento como rendimento
tributável, conforme exigem os artigos 43 do CTN e 35 e 36 do RIR/99.
Aduz que não há qualquer elemento nos autos que demonstre o intuito de
dissimulação ou fraude, e que a ausência de formalização contratual não desnatura a natureza
jurídica do mútuo, principalmente diante da existência de relação de confiança entre as partes.
Sustenta que a aplicação da multa qualificada não encontra respaldo jurídico, pois está dissociada
de qualquer elemento que comprove o dolo, conforme exigido pelo art. 44, §1o, inciso II, da Lei no
9.430/96.
Reforça que os fatos apurados foram interpretados pela fiscalização de forma
parcial e descontextualizada, desconsiderando a realidade econômica dos envolvidos, o
funcionamento da empresa DEMARKA e os registros já existentes nas declarações entregues
Fl. 2469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
7
tempestivamente à Receita Federal. Argumenta também que os recursos financeiros utilizados
não representaram renda nova ou disponível, e que as despesas pagas por terceiros não foram
incorporadas ao patrimônio da Recorrente, sendo incorreto o enquadramento como fato gerador
do imposto de renda. Invoca, ainda, o princípio da legalidade, que veda interpretações extensivas
para fins de tributação, e o princípio da capacidade contributiva, violado pelo lançamento que
presume renda onde não houve ganho efetivo.
A Recorrente requer, com base nos argumentos expostos, o provimento integral do
recurso voluntário para que seja cancelado o lançamento fiscal em sua totalidade, por inexistência
de fato gerador do imposto sobre a renda e por ausência de dolo ou má-fé. Em caráter subsidiário,
pleiteia a exclusão da multa qualificada, com a conversão em multa de ofício simples, e,
sucessivamente, a redução proporcional do crédito tributário lançado. Requer, ainda, o
reconhecimento da decadência do crédito tributário com fundamento no art. 150, §4o, do CTN,
considerando que o tributo é sujeito a lançamento por homologação e que não houve dolo
comprovado que justifique a adoção da regra do art. 173, I.
Por fim, pugna pelo reexame do conjunto probatório com base em critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, visando a uma solução que reflita de forma mais justa a
realidade fática e jurídica do caso.
Não houve contrarrazões por parte da PFN.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega a nulidade do lançamento por entender
pela inexistência do fato gerador do imposto sobre a renda e por ausência de dolo ou má-fé.
Porém, ao contrário do afirmado, não se verifica a alegada inexistência do fato
gerador do IRPF, pois, ao contrário do alegado, o pagamento de despesas dos RECORRENTES por
terceiros já é suficiente para caracterizar a ocorrência do fato gerador, pois como bem pontuado
pelo Acórdão recorrido (fl. 2374):
O fato gerador do Imposto de Renda, conforme o artigo 43 do Código Tributário
Nacional (CTN), é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
Fl. 2470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
8
ou de proventos de qualquer natureza. De Renda, assim entendido o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos; de proventos de qualquer
natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não incluídos no conceito
de renda.
O que se tributa pelo imposto de renda é a remuneração ou qualquer forma de
vantagem ou rendimento, independentemente de sua denominação, origem ou
do título em que é recebido, ressalvados os valores para os quais há expressa
disposição legal de isenção.
Nestes termos, os valores de despesas dos impugnantes plenamente identificadas
que foram arcadas pelo Sr. Rui Rosar e Sr. Amilcar, devem ser incluídas na base
tributável do imposto de renda por representar um benefício econômico auferido
pelos impugnantes caracterizado pela extinção das obrigações de pagamento.
Estes benefícios são avaliados pelo montante das obrigações extintas.
Trata-se, portanto, de renda tributável omitida pelos RECORRENTES e que
constituem fato gerador do Imposto cobrado.
Acrescenta-se que todas as formalidades legais exigidas para a lavratura do auto de
infração questionado foram devidamente observadas, não restando quaisquer hipóteses de
nulidade.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência prevista no Art.
150, §4o do CTN para o ano-calendário de 2013. Contudo, a fiscalização constatou a ocorrência de
dolo, fraude, ou simulação, o que atrai a aplicação do Art. 173, I do CTN. Portanto, para análise
desta prejudicial faz-se necessário verificar se a conduta dolosa foi devidamente comprovada, o
que será feito na análise do mérito.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em verificar se os pagamentos realizados por
terceiros às despesas dos RECORRENTES, fato incontroverso, constituem rendimentos tributáveis,
ou se podem ser afastados pela alegação de existência de MÚTUO entre as partes envolvidas.
Não há como afastar o entendimento de que pagamentos de despesas pessoais por
terceiros constituem vantagens pecuniárias sujeitas a tributação, conforme o Regulamento do
Imposto de Renda. O ônus de comprovar a natureza dos valores como mútuo, com sua
contratação, fluxo de recursos e efetiva quitação, cabe ao Sujeito Passivo, o que não foi feito a
contento. A falta de contratos formais, a inconsistência da contabilidade da DEMARKA e a
ausência de provas de restituição inviabilizaram a aceitação da versão do empréstimo. Pois,
mesmo que se admita a legalidade de um contrato de mútuo informal, outros meios de prova
devem constar para a sua comprovação. Neste sentido tem-se antecedentes deste Conselho:
Numero do processo: 10437.723422/2019-07
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Fl. 2471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
9
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Feb 07 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Feb 22 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2015 MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. O negócio
jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à
época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi
efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo
montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular
de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da
operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua
existência material. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE
MÚTUO. Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e
evidenciada a fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa,
os valores podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos
à tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
Numero da decisão: 2401-011.540
Importante destacar trecho do Acórdão recorrido (fls.2367 e ss):
Como relatado, registra o Auto de Infração lançamento de imposto suplementar
relativo ao ano calendário 2012, exercício de 2013, tendo como fato gerador
omissão de rendimentos caracterizados pelos benefícios auferidos pelos
impugnantes ao terem diversas despesas pagas por terceiros.
Conforme o Relatório de Auditoria Fiscal, apurou a fiscalização que o Sr.
Rui Rosar e Sr. Amilcar Gazaniga efetuaram pagamento de despesas da empresa
DEMARKA e repasses em pagamento para os vendedores da Fazenda Rancho do
Vale, o que representou obtenção de vantagens pecuniárias correspondente a
extinção destas obrigações.
Assim, os valores destas despesas pagas diretamente pelo Sr. Rui Rosar e Sr.
Amilcar foram lançados como rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
Quanto a estes pagamentos, não há nenhuma controvérsia, o que os RECORRENTES
tentam é afastar a natureza destes valores como sendo oriundos de empréstimos, o que, como já
dito, falharam em provar.
Como consequência desta alegação, sem nenhum suporte probatório, tem-se
evidenciada a simulação. Acrescenta-se ainda que o Acórdão (fls.2369 e ss) assim dispõe:
No caso concreto, segundo os fatos narrados no Relatório do Procedimento Fiscal,
notadamente em razão de reiterados pagamentos de despesas pessoais por
terceiros não declarados nos anos de 2011 a 2013, a apresentação de diferentes
versões para justificar este pagamento e a participação tanto do contribuinte
quanto do cônjuge em insistir nas versões apresentadas, atuando em verdadeiro
Fl. 2472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
10
conluio, entende-se que estão presentes os pressupostos que configuram o
intuito de sonegação
Nesta mesma linha, afirma o Relatório Fiscal (fls. 2217 e ss):
214. Conforme acima relatado, por reiteradas vezes, durante o presente
procedimento fiscal, em respostas formais a intimações, o autuado faltou
dolosamente com a verdade, com a deliberada intenção de impedir que a
fiscalização tomasse conhecimento das reais circunstâncias atinentes a certos
gastos envolvidos na organização da festa de 15 anos de sua filha.
215. Em depoimento pessoal negou jamais ter recebido qualquer tipo de ajuda
financeira não declaradas às autoridades e negou jamais ter recebido qualquer
tipo de ajuda, ainda que indireta dos senhores Rui Rogério Rosar e Amílcar
Gazaninga.
216. A partir da resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 14 - TIF 14 e dali por
diante, o fiscalizado insistiu em alegar pela existência de operações de mútuo,
jamais comprovadas, uma das quais chegou a ser frontalmente negada pelo
respectivo suposto mutuante.
217. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 16 - TIF 16, confrontado pela
fiscalização com as evidências da existência do esquema de ajuda financeira
organizado pelo senhor Amílcar Gazaninga, tentou fazer crer que na existência
formal de operações de mútuo envolvendo a empresa DEMARKA, que ainda seria
responsável pelos supostos ressarcimentos aos patronos.
218. Cada uma das condutas acima relatadas configuram, em tese, ocorrência do
crime de sonegação, conforme previsão legal já acima citada, em que autuado age
e maneira deliberada a fim de prejudicar as investigações, simulando
dolosamente circunstâncias alternativas à revelia da boa-fé.
219. No mesmo crime de sonegação, em tese, também incorre, por sua vez, a
senhora Maika do Amaral Gomez, responsável solidária pelo crédito ora
constituído, por seu pessoal envolvimento no imbróglio.
220. As tardias ações conjuntas e concatenadas do autuado, da senhora Maika do
Amaral Gomez e da empresa DEMARKA na tentativa de fazer prosperar a versão
pela inocente regularidade da suposta operação de mútuo também configuram,
em tese, conluio.
221. Isso tudo em detrimento da inquestionável obrigação de colaborar com as
investigações imposta ao autuado pelos termos do Acordo de Colaboração
Premiada firmado por ele mesmo, cuja higidez o mantém em liberdade, em
mostra clara e cabal do ânimo delitivo do autuado.
Desta feita, tanto o Acórdão recorrido, quanto o Relatório Fiscal, demonstram de
forma inequívoca o claro intuito dos RECORRENTES em fraudarem o IRPF. A constante mudança
de versões, a tentativa de ocultamento de provas e a alegação de fatos impeditivos, como
Fl. 2473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
11
MÚTUO, sem um mínimo de arcabouço probatório, implicam na conclusão de ocorrência de DOLO
plenamente comprovado.
Assim, a regra decadencial a ser aplicada deve ser a do Art. 173, I do CTN, como
feito pela FISCALIZAÇÃO e, em consequência, não há como afastar a multa qualificada.
Quanto a responsabilidade da CÔNJUGE, Sra Maika, importante destacar, nos
termos do voto Recorrido (fls. 2384 e ss) que ela teve envolvimento direto nas ações identificadas
pela FISCALIZAÇÃO:
A qualificação da multa se justifica também em relação a sra. Maika que foi quem
orientou os pagamentos realizados pelo Sr. Rui Rosar, tendo deles se beneficiado
da mesma forma. Durante procedimento fiscal a Sra Maika aderiu totalmente as
versões apresentadas pelo impugnante, incorrendo, em tese, nos crimes de
sonegação e conluio.
....
Conforme demonstrado nos autos, a Sra Maika teve interesse comum na situação
que constitui o fato gerador do imposto de renda. Além de ter se beneficiado com
o pagamento das despesas pelos patronos, participou ativamente da realização
do fato mediante indicação dos pagamentos a serem quitados.
Os fatos narrados demonstram que o interesse comum entre as partes não se
limitava ao resultado econômico ensejador do fato gerador da obrigação
tributária, mas também do fato de as partes terem interesse jurídico comum em
fugir à tributação do imposto.
O fato dos impugnantes terem apresentado Declaração em separado e terem
contas individualizadas, não afasta a responsabilidade solidária imputada. Os
benefícios de que trata o auto favoreceram ambos os cônjuges e não foram
lançados na Declaração de Ajuste Anual por qualquer um deles. Fato é que as
vantagens pecuniárias auferidas favoreceu ambos os cônjuges que são casados
sob o regime de comunhão universal de bens conforme consta na Primeira
Alteração e Consolidação do Contrato Social da empresa DEMARKA. A obtenção
de rendas por um dos cônjuges interessa ao outro, aproveitando ambos, o que
evidencia a existência de interesse comum na situação que constitui o fato
tributável.
Assim, resta caracterizado o interesse comum dos cônjuges, não só pelo regime
matrimonial vigente entre eles, como pelo interesse comum previsto no Art. 124, I do CTN.
Confira-se antecedentes:
Numero do processo: 16004.720487/2011-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 2474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.911 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723855/2018-19
12
Data da sessão: Wed May 07 00:00:00 UTC 2025
Data da publicação: Wed Jun 11 00:00:00 UTC 2025
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2006
INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
PATRIMÔNIO COMUM DO CASAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO CÔNJUGE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Os indicados, à
época dos fatos geradores, como cônjuges, enquadraram-se nessa situação, na
medida em que os cônjuges são interessados na aquisição de bem comum e no
patrimônio, bem como interessados em sua variação, auferido na constância da
sociedade conjugal, devendo, eventual descaracterização dos bens comuns ser
objeto de opção por parte dos cônjuges nesse sentido ou demonstradas
evidências de não se tratar de bens comuns. (...).
Numero da decisão: 2102-003.744

Entretanto a multa qualificada deve observar o Art. 14 da lei 14689/2023 que
limitou o montante da multa em autuação fiscal a 100% do valor do crédito tributário apurado:
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, dou provimento PARCIAL PARA REDUZIR A MULTA EM 100%.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 2475
DF CARF MF
Original